Tribunal: TJBA
Processo: 0005085-96.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005085-96.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE RIBEIRO DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
IGUARACY CARIBE SIMOES SANTANA

APELADO: CODISAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LISS SANTOS SILVA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE AO SINISTRO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A transferência da propriedade de bem móvel opera-se pela tradição, independentemente do registro administrativo junto ao órgão de trânsito, que possui natureza meramente declaratória.

2.
Nos termos da Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

3.
O conjunto probatório produzido nos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, demonstrou que o veículo causador do acidente já havia sido alienado pelo apelado antes da ocorrência do sinistro, com efetiva tradição do bem.

4.
A alegação de fraude documental, quando suscitada nas razões recursais, deve ser acompanhada de impugnação específica e fundamentada dos elementos probatórios constantes dos autos, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

5.
Intimado o apelante para se manifestar sobre a arguição de ausência de impugnação específica da sentença, deixou transcorrer in albis o prazo legal, operando-se a preclusão consumativa.

6.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0005085-96.2006.8.05.0080, em que figura como apelante, Roque Ribeiro de Souza Filho e, como apelada, Codisauto Comercial Distribuição de Peças para Autos Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA